Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-82.2022.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003462-82.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RUI DIAS DA SILVA - EPP - CNPJ: 26.585.174/0001-57 (RECORRIDO), FABIANA AVELAR CANHIZARES - CPF: 321.976.768-06 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), TEREZA AUGUSTA DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.611-00 (RECORRENTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CITAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. EPP LEGITIMIDADE ATIVA. ORDEM DE SERVIÇO ASSINADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A revelia, embora autorizada nos termos do art. 344 do CPC, não supre a ausência de prova mínima do vínculo contratual, especialmente quando a cobrança se funda em ordem de serviço emitida em nome de terceiro que não integra a lide.

2.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de elementos mínimos que comprovem a relação jurídica entre as partes autoriza a improcedência do pedido, ainda que a parte ré não tenha apresentado contestação.

3.

A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente nos Juizados Especiais, devendo o autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado interposto por Tereza Augusta de Rezende David
, em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Rui Dias da Silva – EPP, condenando-a ao pagamento de R$ 3.150,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, sob fundamento de revelia e provas documentais acostadas aos autos.

A recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de citação válida, vício de julgamento ultra/extra petita e, sobretudo,
a inexistência de vínculo contratual com o autor
, sendo que a
ordem de serviço acostada encontra-se em nome de terceiro
, não havendo outro elemento que comprove a efetiva prestação de serviços à ora recorrente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

1. Da Regularidade da Citação e Revelia

Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade por ausência de citação, tendo em vista os indícios de tentativa de ocultação constatados nos autos. Contudo, a decretação de revelia
não implica julgamento automático de procedência
, devendo o juiz examinar
se os fatos alegados são verossímeis e estão minimamente comprovados
, nos termos do art. 344, parágrafo único, do CPC.

A sentença fundamenta adequadamente a revelia, com base em tentativa de ocultação da ré, identificada por linha de WhatsApp registrada em nome da própria, o que é corroborado por sua qualificação em outro processo (nº 1016178-95.2023.8.11.0037).

2. Da Alegação de Julgamento Extra/Ultra Petita

O juiz não está vinculado ao pedido expresso de revelia, mas sim ao exercício do poder-dever jurisdicional de aplicar o direito processual, como se observa no art. 371 do CPC. A sentença respeitou os limites da lide e dos pedidos formulados.

3. Da Legitimidade Ativa

A empresa autora está identificada como EPP (Empresa de Pequeno Porte), o que lhe garante legitimidade ativa nos Juizados Especiais conforme o art. 8º, §1º da Lei 9.099/95 e jurisprudência consolidada (FONAJE, Enunciado 135, STJ – REsp 1.243.887/PR).

Não há exigência legal de que seja optante do Simples Nacional ou SIMEI, apenas que se trate de microempresa ou EPP, o que foi atendido.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

No mérito, verifica-se que
o único documento apresentado para sustentar a cobrança é uma ordem de serviço
, sob n.º 0028946,
emitida em nome de terceiro que não é parte no processo
. O documento não há assinatura ou qualquer outro indicativo de que ela tenha solicitado os serviços descritos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE EXISTENCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - RELAÇÃO CONTRATUAL -
AUSÊNCIA DE PROVA - INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL - ÔNUS AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
- RECURSO DESPROVIDO. Parte autora que não colacionou qualquer espécie de documento apto a amparar sua pretensão, constituindo sua peça vestibular em alegações sem lastro probatório. Não logrando êxito a parte autora na satisfatória demonstração de suas alegações, como lhe compete, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, o reconhecimento da improcedência de sua pretensão é medida que se impõe.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10035194120238110013, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)

Diante da ausência de vínculo contratual entre as partes, aliada à fragilidade da prova documental apresentada, é de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025